Tribunal: TJDFT
Processo: 0742261-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742261-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS, DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS AGRAVADO: SA &amp; SA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus LINDALVA GONCALVES DIAS E OUTROS em face da decisão ID 142525977 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SA &amp; SA ENGENHARIA LTDA, condenou os ora agravantes ao pagamento da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa. Inicialmente, destaque-se foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial (ID 94167367), ao passo que o feito aguarda a citação de todos os réus para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 331, §1o, do CPC, já tendo os ora agravantes apresentado suas contrarrazões em momento anterior à decisão ora agravada (ID 106390907), há mais de 01 ano. Nesse passo, a questão objeto da decisão agravada somente pode ser discutida pela via do agravo de instrumento, em mitigação ao disposto no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, razão pela qual admito o processamento do recurso. De uma detida análise da peça recursal, nota-se que, embora os agravantes mencionem no início de seu recurso a necessidade de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, não trouxeram em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora